Tribunal: TJMT
Processo: 1002365-90.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002365-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), AILTON GONCALVES DE LIMA - CPF: 072.982.921-96 (INTERESSADO), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), AILTON GONCALVES DE LIMA - CPF: 072.982.921-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY ALVES DA SILVA - CPF: 058.227.761-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – TESE INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
– INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA ANTE A REITERAÇÃO DELITIVA –
INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Argumentos relativos à negativa de autoria
demandam exame acurado de questão de mérito, providência inviável no rito célere da ação mandamental, ainda mais quando os indícios de autoria tratados no caderno investigativo se encontram satisfatoriamente demonstrados.

Justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam,
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, representada pela
contumácia delitiva do indivíduo, que inclusive é reincidente específico.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Ailton Gonçalves de Lima
, com o intuito de desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pela autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 27.1.2024, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e, ao ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta, haja vista a inexistência de provas em relação ao seu envolvimento com o ilícito narrado, visto que,
“nada foi encontrado em sua posse”
no momento da abordagem policial, e não há lógica na assertiva policial de que ele teria dispensado
“uma”
munição de arma de fogo pela janela do veículo, momentos antes, e, de outro lado, alega que
“
sequer tinha conhecimento de que sua convivente portava arma de fogo, tendo vivenciado uma surpresa no momento da abordagem.”

Por outra vertente, aduz que não se fazem presentes os demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e tão pouco ficou demonstrada a periculosidade social do paciente.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecido o
status libertatis
do paciente, ou estabelecidas outras medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição leal, consoante os termos da decisão anexa (Id. 201213686), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que o paciente possui considerável histórico criminal, inclusive sendo reincidente específico (Id. 201690693).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“PRISÃO PREVENTIVA – PORTE DE ARMA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Id. 202065190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade de
Ailton Gonçalves de Lima
, aos argumentos, em síntese, de que não prosperam os indícios da autoria a ele atribuídos, além do que a custódia cautelar não atende aos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Confere-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois, segundo narrado no boletim de ocorrência:

“
ESTA GUARNIÇÃO EM RONDAS NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS SE DEPAROU COM UM VEÍCULO VW GOL PLACA MVA-4093 E PASSOU A ACOMPANHA-LO VISUALMENTE. QUE NA RUA FLORIANO PEIXOTO, PROXIMO AO NUMERO 185, ESTA GUANIÇÃO VISUALIZOU O MOTORISTA DO VEICULO LANÇAR PARA FORA DO VEICULO ALGUM OBJETO. FORAM FEITOS SINAIS SONOROS E DE LUZES DA VIATURA PARA QUE O CONDUTOR PARRASSE O VEICULO PARA A ABORDAGEM, POIS HAVIAM
DENUNCIAS DE QUE O CONDUTOR DO VEICULO É FACCIONADO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E CONSTANTEMENTE ANDA EM POSSE DE ARMA DE FOGO
. APÓS PARAR O VEICULO FOI FEITA REVISTA NO CONDUTOR E NADA FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE, POREM
O OBJETO QUE FORA ATIRADO PARA FORA DO VEICULO FOI ENCONTADO A ALGUNS METROS ATRÁS E TAL OBJETO É UMA MUNIÇÃO INTACTA CALIBRE 38
. DURANTE A ABORDAGEM A PASSAGEIRA QUE É CONVIVENTE DO CONDUTOR DO VEICULO SE EXALTOU E COMEÇOU A PROFERIR PALAVRAS DE CALÃO E AMEAÇAS CONTRA A GUARNIÇÃO, CHAMANDO DE “COVARDES” E “FILHOS DA PUTA”, MOMENTO EM QUE DISSE EM TOM DE AMEAÇA; “VOCÊS NÃO ME CONHECE”. NESSE MOMENTO EM POSSE DE UM APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA MODELO G14 E COR ROSA, O JOGOU NO CHÃO O QUE QUEBROU SUA TELA E DANIFICOU O APARELHO. AMBOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A DEL POL DE JACIARA E COMO NÃO HAVIA UMA POLICIAL FEMININA COMPONDO A GUARNIÇÃO PM, A CONDUZIDA ADRIELLY NÃ FOI REVISTADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. AO CHEGAR NA DELEGACIA DE JACIARA, O 1º SGT PM JOÃO CARLOS VISUALIZOU NA CINTURA DE ADRIELLY UM CABO DE UMA ARMA, QUE AO INDAGAR SOBRE O QUE SERIA ESTA CONFIRMOU QUE SERIA UM REVOLVER, QUE FOI SACADO DA CINTURA DA SUSPEITA PELO SARGENTO JOÃO CARLOS E ENCONTRAVA-SE MUNICIADO COM 05 (CINCO) MUNIÇÕES CALIBRE 38 INTACTAS. SEGUNDO O CONDUZIDO AILTON A ARMA EM QUESTÃO PERTENCE A SUA CONVIVENTE ADRIELLY.”
(Id. 201004668, pp. 6-8)

Prefacialmente, quanto à assertiva de que inexistem provas relacionada à autoria delitiva, exaustivamente se sabe que a via eleita do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória – ainda mais em se tratando de negativa de autoria, que, por sinal, encontra-se totalmente desprovida de credibilidade, ao menos nesta fase investigatória.

Francamente, a alegação de que o paciente desconhecia que sua convivente portava arma de fogo e simplesmente foi surpreendido pela localização da arma, com ela, no momento da abordagem, transparece como tentativa de “zombar” da capacidade de discernimento, seja da autoridade policial, da autoridade judiciária acoimada de coatora e até mesmo dos julgadores desta Corte de Justiça.

Como visto, tem-se,
in casu
, as informações prévias de que o paciente é, em tese, integrante de facção criminosa, bem como reiteradamente anda armado. Essa alegação não é desmedida e encontra verossimilhança, sobretudo, pelo histórico criminal do paciente, que é reincidente específico, ou seja, já foi condenado anteriormente pela mesma conduta.

Assim, entendo que encontra-se satisfatoriamente presente o
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva.

Em relação aos demais requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se que a autoridade judiciária considerou necessária a medida segregatória para garantir a ordem pública, levando a efeito a reiteração delitiva do paciente, destacando em seu
decisum
:

“(...)
No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.27666 e pelos depoimentos dos policiais, cujo conteúdo mostra claramente que os flagranteados transportavam arma de fogo bem como a custodiada teria desacatado os Policiais.

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos: (...)

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado
Ailton
se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que transportava arma de fogo. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Ademais, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.

(...)

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado
Ailton
.

(...)

Por fim, como apontado pelo órgão ministerial,
o custodiado Ailton ostenta diversas condenações criminais unificadas em um processo executivo de pena, em que estava em cumprimento em regime semiaberto, restando presente, ainda, a hipótese do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, quanto ao custodiado
Ailton
.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I e III, todos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIBERDADE APRESENTADO PELA DEFESA e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado
AILTON GONÇALVES DE LIMA
devidamente qualificados nos autos, e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a autuada ADRIELLY ALVES DE LIMA, também qualificada, mediante comparecimento a todos os atos do processo; proibição de se mudar da Comarca de Jaciara sem autorização do juízo ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação; não praticar novos delitos; sob pena de revogação, nos termos dos arts. 310, parágrafo único e 328, ambos do CPP (...).”
(Id.

201004668, pp. 61-64).

Portanto, observa-se no presente caso, que, apesar de a pena máxima cominada ao delito não ultrapassar quatro anos de reclusão, tem-se que custódia cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, ao passo que também compreende-se ser necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, que já ostenta inúmeras condenações pretéritas, e, mesmo estando cumprindo pena em regime de semiliberdade, ao que tudo indica voltou a delinquir, além de possivelmente estar inserido em facção criminosa.

Dentro desse contexto, é certo que a soltura do paciente seria um estímulo para prosseguir na prática de atividades ilícitas, de modo que, não menos certo, sabe-se que a reiteração delitiva é fator preponderante e pede a pronta intervenção do Poder Judiciário, também para tranquilizar o meio social, pois é o instrumento
pelo qual o Estado dispõe para impedir que ele volte a delinquir.

Diante de tais circunstâncias, entendo que a necessidade do
carcer ad cautelam
ficou devidamente demonstrada, razão pela qual também não há falar em substituição da prisão cautelar por outras medidas alternativas, haja vista serem insuficientes e inadequadas para a proteção da ordem pública.

Destaco o seguinte julgado:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em favor de

Ailton Gonçalves de Lima
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024